Tribunal: TJDFT
Processo: 0709113-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0709113-91.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENALI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - ME AGRAVADO: YUHO MATSUMOTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por DENALI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - ME contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da execução de título extrajudicial, processo n. 0704497-07.2024.8.07.0001, homologou os cálculos da Contadoria Judicial, nos seguintes termos (ID 225258839): Ao ID 222464061, em razão da discordância das partes quanto ao valor remanescente do débito, a Contadoria apontou com devido o montante de R$ 12.901,12, já contabilizado o valor de R$ 6.073,98, depositado pela executada ao ID 217133903. Em suas respectivas manifestações, o exequente concordou com os cálculos da Contadoria Judicial (ID 224570091), ao passo que a executada, ao ID 224545886, discordou de tais cálculos, requerendo o retorno dos autos à Contadoria. É a síntese necessária. Não obstante os argumentos trazidos pela parte devedora, analisando os referidos cálculos, não vislumbro as inconsistências apontadas, sendo certo que a “taxa legal” corresponde à taxa de juros a ser aplicada após a Lei 14.905/2024, não havendo, portanto, qualquer desacerto ou confusão no caso concreto. Diante dos esclarecimentos prestados, HOMOLOGO OS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA CONTADORIA AO ID 222464061, FICANDO ESTABELECIDO COMO REMANESCENTE DO DÉBITO O VALOR DE R$ 12.901,12. Assim, fica intimada a executada a efetuar o depósito do referido valor, sob pena de se prosseguirem os atos constritivos. Prazo: 15 (quinze) dias. Nas razões recursais (ID 69723751), a parte executada, ora agravante, alega ter havido erro nos cálculos da Contadoria, especificamente na adoção indevida de juros até julho de 2024 e na aplicação retroativa da taxa legal introduzida pela Lei n. 14.905/2024. Argumenta que a atualização monetária feita pelas partes considerou a data de 08.04.2024, coincidindo com o primeiro depósito do parcelamento, enquanto a Contadoria aplicou juros até julho de 2024, aumentando indevidamente o saldo da dívida. Sustenta que a aplicação da taxa legal da Lei n. 14.905/2024 é indevida, pois a norma não pode retroagir para alcançar fatos consolidados antes de sua vigência, de modo a acarretar um aumento artificial do saldo da execução. Aponta, ademais, violação ao princípio da menor onerosidade, previsto no Art. 805 do CPC, argumentando que a execução deve ser conduzida da maneira menos gravosa ao devedor. Assevera que a homologação de cálculos excessivos, sem que fosse oportunizado à Contadoria esclarecer os parâmetros utilizados e corrigir os itens impugnados, impõe ônus desproporcional ao agravante, que nunca se furtou a quitar a dívida e reconheceu a necessidade de efetuar depósito complementar. Pugna, em caráter liminar, pela concessão de efeito suspensivo para impedir a exigibilidade do valor de R$ 12.901,12 até o julgamento final do recurso, impedindo qualquer ato de constrição ou cobrança baseada na decisão agravada. Afirma que o perigo de dano se evidencia diante da possibilidade de a agravante sofrer bloqueio judicial de valor indevido, prejudicando a manutenção de sua atividade, bem como de que “esse bloqueio recaia sobre crédito de terceiros depositados em conta bancária de sua titularidade, considerando que desempenha atividade econômica de administração de imóveis, e a maior parte de ativos que movimenta corresponde a crédito locatício repassado aos locadores”. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, a fim de (a) determinar a exclusão dos juros indevidamente aplicados até julho de 2024; (b) reconhecer a inaplicabilidade retroativa da taxa legal da Lei no 14.905/2024; e (c) reconhecer a quitação integral da dívida, nos termos da manifestação e impugnação da agravante. Subsidiariamente, requer seja determinado ao juízo de origem que encaminhe os autos à Contadoria Judicial para que esclareça os cálculos alcançados e responda à impugnação da agravante. Preparo recolhido (ID 69723917). É o relato do necessário. DECIDO. Em primeiro lugar, não obstante denominado “despacho”, o pronunciamento judicial impugnado possui conteúdo decisório, capaz de ensejar prejuízo à parte ora recorrente. Cabível o recurso de agravo de instrumento, aviado contra decisão proferida no processo de execução, consoante dispõe o art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Presentes os pressupostos, CONHEÇO do recurso interposto. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso ora em análise, não verifico o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo postulado pela parte agravante. Analisados os autos na origem, bem como as razões de agravo, tenho que a agravante não logrou infirmar as conclusões da decisão agravada, não sendo possível, desde já, estabelecer convencimento acerca da probabilidade do direito vindicado. A parte agravante sustenta ter havido dois erros nos cálculos da Contadoria, quais sejam a adoção indevida de juros até julho de 2024 e a aplicação retroativa da taxa legal introduzida pela Lei n. 14.905/2024. Em relação a apontada “adoção indevida de juros”, verifica-se que a agravante se insurge contra a atualização monetária do valor devido, estabelecendo como termo final da atualização a data de 08/04/2024. A correção monetária deve incidir sobre cada parcela, até que todo o montante seja quitado (art. 916 do CPC). Nesse contexto, entendo que não prevalece, ao menos em uma primeira análise, o entendimento defendido pela agravante de que o termo final da atualização seria “a data em que o primeiro depósito do parcelamento foi realizado.”. Isso porque, enquanto não quitado integralmente o débito, é necessário que se proceda à atualização monetária do montante. Não vislumbro, assim, ter havido “adoção indevida de juros”. No que diz respeito ao segundo erro de cálculo apontado, observo que esta 1a Turma Cível, de fato, já decidiu pela impossibilidade de aplicação retroativa das alterações promovidas pela Lei n. 14.905/2024, razão pela qual seria aplicável a SELIC apenas após a sua entrada em vigor (isto é, 60 dias da publicação, nos termos do art. 5o, II, da referida Lei). Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. JUROS DE MORA. ÍNDICE INPC APLICADO. SELIC. APLICAÇÃO INVIÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.Cinge-se a controvérsia em analisar a ocorrência de erro material na sentença, sob o argumento de que na aplicação de juros de mora deve-se pautar pela taxa SELIC, no que toca à devolução das parcelas pagas, por conta da rescisão contratual unilateral. 2. No caso, foi aplicada aos juros de mora, o índice INPC, no percentual de 1% (um por cento) ao mês, sem qualquer ressalva. 2.1 Contudo, deve-se aplicar, de forma imediata e não retroativa, as alterações promovidas efetivadas pela Lei 14.905/2024, no art. 406 do CCB. 2.2. Considerando, portanto, que a alteração somente entrou em vigor em 01/09/2024, até então se aplicam aos juros de mora, o percentual de 1% (um por cento) ao mês, após a SELIC. 3. A correção monetária deve ser calculada na forma do art. 389, parágrafo único do CC, pelo índice IPCA. 4. Recurso conhecido e provido parcialmente. (Acórdão 1970066, 0708898-25.2024.8.07.0009, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/02/2025, publicado no DJe: Invalid date.) Não obstante, examinada a planilha dos cálculos da Contadoria Judicial (ID 222464061), não se verifica ter havido incidência retroativa da Lei n. 14.905/2024. Conforme consta dos quadros-resumo e da planilha de “saldo remanescente sintético” (ID 222464061 – Págs. 1 a 7), os juros de mora derivados da “taxa legal”, isto é, da taxa decorrente da alteração legislativa, foram aplicados apenas a partir de 30/08/2024, em substituição aos juros de 1,00%. Assim sendo, no caso em apreço, não observo, de plano, o alegado excesso de execução, o qual decorreria de erro de cálculo do contabilista do juízo. Os cálculos da Contadoria Judicial gozam de presunção relativa de veracidade e legitimidade, não tendo sido demonstradas, na espécie, inconsistências capazes de afastar a presunção. Dessa forma, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença CUMULATIVA dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar na forma pretendida. Portanto, deve ser prestigiada a decisão objurgada. Acrescento, por fim, que a matéria será analisada com a profundidade necessária pelo Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada (1.019, I, CPC), dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 8 de abril de 2025. CARLOS MARTINS Relator